Tribunal: TJSP
Processo: 2154919-10.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A serem acolhidos os presentes embargos sem a efetiva presença de um dos defeitos de comunicação do acórdão, se realizaria novo julgamento da causa, afrontando, com isso, a finalidade desta via recursal, em abalo à segurança jurídica das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados.